Tribunal: TJSP
Processo: 2038760-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais militares aposentados. Pedido de recebimento de valores referentes ao RETP. Determinação de redistribuição do feito ao JEFAZ. Muito embora o valor da causa para fins de fixação da competência seja calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes, o caso em tela é daqueles que, no caso de eventual procedência, a apuração do quantum

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais militares aposentados. Pedido de recebimento de valores referentes ao RETP. Determinação de redistribuição do feito ao JEFAZ. Muito embora o valor da causa para fins de fixação da competência seja calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes, o caso em tela é daqueles que, no caso de eventual procedência, a apuração do quantum demandará liquidação, em especial quando se considera a quantidade incerta de parcelas que se vencerão durante o curso do feito, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 38 da Lei no 9.099/95. Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038760-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
CANDIDO PEREIRA, MARCELO BARBOSA RAMOS, JOSUE APARECIDO
ZANQUETA,
ROBERTO
DE
DEUS
MARCONDES,
ANTONIO
MENDES
FIGUEIREDO, AIRTON JOSÉ SANTIAGO, MAURO ANTONIASSI, ARMANDO
SILVA SANTO, VALTER DIAS SANTOS, JOSÉ SIQUEIRA ALVES, LUIZ ANTONIO
DE ANDRADE, PAULO ROGÉRIO MARCELINO DA SILVA, JOSE NELSON
HERNANDES, ALMIR PINTO CARDOSO, ANSELMO JOSÉ DOS SANTOS,
ANACLETO FERNANDES MUNIZ, BENEDITO AUGUSTO VIEIRA, ELVIO NANNI,
JOSE SANTANA PEREIRA DOS SANTOS, CELSO DE CASTILHO, DURVAL
BENITO MARTINS, CELSO CUNHA DA CRUZ, ARLINDO CASERTA, AGNALDO
FERREIRA RODRIGUES, LUIZ CARLOS JANUARIO, ROBERTO CASTALDELLI,
DELCIDIO DA SILVA AMBROSIO, JONE MIKISON MOREIRA DE OLIVEIRA e
CLOVIS FERNANDO MIRANDA ROCHA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038760-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35455 a
2
VOTO No 35455
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2038760-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ANTÔNIO MENDES FIGUEIREDO E OUTROS
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
MM. JUIZ: DR. EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais
militares aposentados. Pedido de recebimento de
valores
referentes
ao
RETP.
Determinação
de
redistribuição do feito ao JEFAZ. Muito embora o valor
da causa para fins de fixação da competência seja
calculado dividindo-se o montante total pelo número
de litisconsortes, o caso em tela é daqueles que, no caso
de eventual procedência, a apuração do quantum
demandará
liquidação,
em
especial
quando
se
considera a quantidade incerta de parcelas que se
vencerão durante o curso do feito, o que é incompatível
com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 38
da Lei no 9.099/95. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por ANTÔNIO MENDES
FIGUEIREDO E OUTROS da decisão de fls. 126 (cópia de fls. 140) dos
autos da ação de procedimento comum ajuizada em face da SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, a qual determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Os autores são policiais militares aposentados e
buscam o reconhecimento do direito aos valores referentes ao RETP
previsto na Lei no 10.291/68, dado que, com a publicação da Portaria
CMTG PM 1-04.02.11, a base de cálculo da vantagem foi reduzida. Tal
ato extrapolou de seu poder regulamentar, havendo contrariedade ao
que dispõe a CE/89 e também a LCE no 731/93. Requerem sejam
afastadas as disposições da mencionada portaria, condenando a ré a
promover o apostilamento do Regime Especial de Trabalho Policial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038760-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35455 a
3
a inclusão das vantagens incorporadas e a pagar as diferenças vencidas
e vincendas. Atribuíram à causa o valor de R$60.000,00.
Por se tratar de litisconsórcio facultativo, o Juízo
determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa a fim
de viabilizar a análise da competência (fls. 123/124). O quantum foi
então alterado para R$62.510,71, que corresponderia à soma dos
valores perseguidos por cada um dos autores, com a ressalva de que
este seria o valor bruto devido, pois somente após a prolação da
sentença seria possível a elaboração de novos cálculos com a inclusão
de juros e correção monetária (fls. 127/128). Sobreveio o decisum
combatido, forte na tese de que o valor dado à causa, se dividido pelo
número de autores (29), aponta que o crédito de cada um é inferior ao
teto do JEFAZ, impondo-se a redistribuição.

Sustentam os agravantes em síntese que à
causa foi atribuído valor global que ultrapassa o teto previsto no art. 2o
da Lei 12.153/09, que é uno e indivisível. Destacam ainda a
necessidade de perícia para apuração de valores e que neste momento
não estão presentes todos os elementos que permitam a exata
quantificação do proveito econômico a ser auferido na hipótese de
procedência, o que dependerá de documentos que estão em posse da
agravada. Citam precedentes e pedem assim a reforma da decisão para
manter a competência da Vara Comum.
Como o Juízo a quo estabeleceu que a remessa
ao JEFAZ só seria efetivada após o trânsito em julgado da decisão, o
recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 144).
Não houve intimação da parte contrária porquanto ainda não constituída
a relação processual, e transcorreu in albis o prazo da Resolução no
772/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038760-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35455 a
4
É o relatório.
II-
O
recurso
deve
ser
conhecido
e,
excepcionalmente, comporta provimento.
De fato, nos casos em que o valor devido a cada
um dos litisconsortes facultativos é inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, ratifica-se a necessidade de se alocar na competência
absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme recente
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça1 e o decidido no IRDR
no 0037860-45.2017.8.26.0000 Tema 17.
Porém, no caso em tela, caso reconhecida a
procedência ao final, haveria necessidade de liquidação da sentença,
especialmente em relação às parcelas que se venceriam no curso da
demanda, cuja duração é incerta. Como já decidiu esta E. Câmara em
caso assemelhado, “a sentença é necessariamente ilíquida e consoante
determina o art. 38 da Lei no 9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 27 da
Lei n.o 12.153/09, 'não se admitirá sentença condenatória ilíquida no âmbito dos
Juizados Especiais'”2. Consequentemente, deve o feito tramitar perante a
Vara Comum, e não no JEFAZ.
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte que
“(...) a apuração de eventual quantia devida a cada Agravante depende das
próprias Agravadas, pois são elas que detêm as informações necessárias para que
se proceda ao cálculo dos valores, revelando-se impossível a apuração antes da
fase de liquidação (...). Sendo assim, a remessa do processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública já se encontra viciada em sua origem, de forma que a ação deve
1 AgRg no AREsp 472074/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 03.02.2015.
2 Agravo de Instrumento no 2219704-93.2014.8.26.0000, rel. Des. Renato Delbianco, j em 19.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038760-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35455 a
5
mesmo processar-se na Vara da Fazenda Pública (...)”3. Ainda:
“INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Inocorrência. Valor
da causa inferior a 60 salários mínimos. Incompetência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante de
existência de pedido ilíquido. Valor da causa
atribuído por estimativa. Competência da Vara da
Fazenda Pública, como reconhecido na r. sentença.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1013988-64.2016.8.26.0114, rel. Des. Cláudio Augusto
Pedrassi, j. 08.11.2019) grifos nossos.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora
3 Agravo de Instrumento no 2216603-48.2014.8.26.0000, rel. Des. Ponte Neto, j. 28.01.2015.